Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717812-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS CASTRO RODRIGUES FREIRE EIRELI - ME RECORRIDA: DALVA NAZARE DE SIQUEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 23769713): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NEGÓCIO CELEBRADO POR VALOR VIL. CARACTERIZADO O ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo a doutrina, não é apenas no curso do processo de execução que haveria fraude de execução. Como o ato fraudulento é atentatório à dignidade da justiça, é suficiente que haja litispendência em ação judicial, qualquer que seja ela (de conhecimento, cautelar ou de execução), em qualquer juízo (comum – federal ou estadual -, trabalhista, eleitoral ou militar), apta a levar o devedor à insolvência. 2. Nesse sentido, a análise da boa-fé não se desvincula da verificação da conduta diligente do adquirente, que deve se cercar das cautelas necessárias à compra do bem, exigindo do vendedor de imóveis, certidões de distribuições cíveis, criminais trabalhistas e das fazendas públicas, para averiguar se há pendência de demanda capaz de levar o vendedor-devedor à insolvência. 3. Não se vislumbra a boa fé do terceiro que, apesar da ciência de que havia constrição em outro imóvel negociado na mesma ocasião e, ainda assim, decidiu finalizar a compra e venda de imóvel por valor inferior à metade da avaliação. Ademais, deixou de juntar a prova do pagamento, assim como de comprovar as diligências antecedentes sobre a situação do vendedor. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 956.943/PR (Tema 243), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455, e, da parte recorrida, em nome da advogada Alba Valéria de Mendonça Perfeito, OAB/DF 11.443, conforme requerido, respectivamente, em ID 28881650e ID 29618802. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031